Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714699-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. AGRAVADO: YURI PEREIRA DOS REIS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco Andbank S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu a liminar de busca e apreensão. O agravante, inicialmente, afirma não haver necessidade de se impor a fase de contrarrazões, pois o recurso é interposto antes da apreensão do bem (execução da liminar), ou seja, a angulação processual ainda não foi formada. Requer seja declarada a impossibilidade de receber a contestação antes da apreensão do bem e que seja retificada a decisão, constando que o termo inicial dos prazos de pagamento da integralidade da dívida e da contestação seja a data de execução da liminar (apreensão do bem). Argumenta que a cada dia sofre os efeitos do inadimplemento contratual praticado pelo réu/devedor. Pede a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a liminar, determinando-se a expedição do respectivo mandado. Ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A decisão recorrida parece malferir expressa disposição legal e pode prejudicar o trâmite processual, daí porque se impõe reconhecer a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, de acordo com a literalidade do dispositivo invocado pelo agravante (art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/69), o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. CONTESTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. (...) 4 - Levando-se em conta que a liminar de busca e apreensão não foi cumprida, a contestação apresentada não poderia ter sido recebida, pois, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o Réu dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida liminar deferida, para apresentar contestação. 5 - Considerando o error in procedendo na condução e julgamento do Feito, caracterizado pelo recebimento indevido da contestação sem que houvesse sido a liminar de busca e apreensão cumprida, e, ainda, a indevida extinção do processo sem resolução do mérito, impõe-se a cassação da sentença a fim de que o Feito prossiga com a observância da legislação de regência. Apelação Cível provida? (Acórdão 1341822, 07098514320208070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esses mesmos fundamentos servem para ver materializada, por igual, a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, antecipo a pretensão recursal para determinar que o prazo para contestar tenha início a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Saliente-se que nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, e como na origem não se perfectibilizou a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator